Tribunal: TJSP
Processo: 2266866-35.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame:
Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião e procedente a ação de despejo, decretando o despejo da recorrente e dos ocupantes do imóvel. A requerente alega risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como, a possibilidade

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame:
Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião e procedente a ação de despejo, decretando o despejo da recorrente e dos ocupantes do imóvel. A requerente alega risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como, a possibilidade de provimento do recurso, pleiteando efeito suspensivo à apelação.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando a probabilidade de direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. Razões de Decidir:
3. As alegações da recorrente não demonstram probabilidade de direito ou risco de dano grave que justifique o efeito suspensivo.
IV. Dispositivo:
4. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso de apelação.